Tribunal: TJBA
Processo: 0515395-35.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0515395-35.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA.

Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA, ALICE CARLA REIS SOUTO

APELADO: WILTON SOUSA ARGOLO e outros

Advogado(s):CLEIDE MASCARENHAS BRANDAO, JOANA MARIA ARAUJO MESQUITA, MARINA BARRETO DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
. CONTRATO
PARTICULAR
DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO
BEM
IMÓVEL.
VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.

OFENSA MORAL INDENIZÁVEL
CONFIGURADA
. TEMA 996
DO
STJ. LUCROS CESSANTES
NO IMPORTE DE
0,5%
(MEIO POR CENTO)
SOBRE O VALOR DO IMÓVEL DEVIDOS ATÉ A DATA DA EFETIVA ENTREGA DO
BEM
.
PERTIN
Ê
N
CIA DA
ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO COM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR,
FINALIZADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA
.
APELO D
A
RÉ
NÃO
PROVIDO.

SENTENÇA
MANTIDA
.

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada pelos autores por conta de atraso na entrega de bem imóvel objeto de contrato particular de promessa de compra e venda cujos pedidos foram julgados procedentes pelo juízo de primeiro grau.

Apelo da ré visando a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos autorais.

É fato não controvertido no caderno processual que a unidade imobiliária não foi entregue aos autores, no prazo estipulado pelo contrato.

Ainda que válida a cláusula de tolerância estipulada na avença, o atraso na entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, superado o lapso temporal acrescido, acarreta a condenação da construtora/imobiliária ao pagamento de indenização a título de
danos morais
e materiais/
lucros cessantes
.

Atraso,
por mais d
e

um
ano, na entrega do bem imóvel, restando perfeito o atraso em prazo não razoável e desproporcional. Ofensa moral configurada com o arbitramento
pelo juízo
a quo

de indenização no importe de R$1
0
.000,00 (
dez
mil reais) por expressar valor proporcional e razoável, considerando as circunstâncias dos autos, a condição financeira da ofensora
e dos ofendidos
, a tríplice função do dano moral e os precedentes dos Tribunais Pátrios.

Ainda que válida a cláusula de tolerância estipulada na avença, o atraso na entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, superado o lapso temporal acrescido, acarreta a condenação da
ré
ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes no importe de
0,5% sobre o valor do bem
, tendo como
temo final, a data da disponibilização do imóvel aos autores
.
Tema 966 do STJ.
Precedentes da Segunda Câmara Cível.

Substituição
do índice do saldo devedor pelo
IGPM
, afastando-se o índice setorial INCC,
a
pós vencimento do prazo da cl
á
usula de tolerância
como forma de não apenar o consumidor e evitar o enriquecimento sem causa da ré
.

Apelo d
a
ré não
provido.
Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

0515395-35.2015.8.05.0001,
da Comarca de
S
alvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante
,
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA
e como apelados,
WILTON SOUSA ARGOLO e outra.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
conhecer e
n
egar provimento
à Apelação,
mantendo a sentença
por seus próprios fundamentos,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12